Tribunal: TJDFT
Processo: 0716747-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716747-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JAS GLOBAL INVESTMENTS LLC RECORRIDA: VALE GEMAS LTDA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014